Tribunal: TJDFT
Processo: 0705222-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705222-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALTERM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: HOSANA COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, na modalidade eletrônica, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, oposto por PALTERM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face HOSANA COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME, ora agravada, (0709935-87.2019.8.07.0001). A decisão recorrida negou pedido no sentido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Diz a recorrente que ajuizou a ação de execução em 22/04/2019 visando ao recebimento do crédito no valor de R$1.478,14 em face da empresa Agravada. Expedida a citação ao endereço da sede da devedora (OTR CNG 1, Lote 18, Loja 01, Bairro Taguatinga, Brasília, DF, CEP: 72.130-015), restou frustrada ante o encerramento irregular certificado pelo Sr. Oficial de Justiça. Afirma que, de acordo com a última alteração contratual, arquivada na Junta Comercial, a empresa Executada atualmente conta com apenas uma sócia, CARMECLEIDE VERAS DE PAIVA. Assevera que está demonstrado nos autos, que a sociedade remanesce com um sócio apenas, e a contar da data de 16/10/2017. Não houve o restabelecimento da pluralidade de sócios no prazo legal de 180 (cento e oitenta dias), consoante previsto em lei. Assim, a empresa Agravada passou a ser equiparada a empresário individual, situação em que não há distinção patrimonial entre a pessoa jurídica e o sócio, razão pela qual postulou-se o direcionamento da Execução em face da titular CARMECLEIDE, porém, restou indeferido. Eis a razão deste agravo de instrumento. Alfim, pede, em sede liminar, a reforma da decisão recorrida para deferir a inclusão da sócia CARMECLEIDE VERAS DE PAIVA (CPF: 047.943.884-62), nos autos da execução inicialmente ajuizado em face da pessoa jurídica HOSANA COMERCIO DE CALCADOS LTDA – ME. No mérito, pela confirmação da medida liminar. Preparo recursal acostado ao ID 23417103. Eis o resumo dos fatos. Decido. Como se vê, a recorrente pede a reforma da decisão que negou pedido para incluir a sócia da pessoa jurídica executada no polo passivo da demanda executiva. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem a probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Porém, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. No caso, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. É que, embora a recorrente pleiteie a inclusão da ex-sócia da pessoa jurídica executada no polo passivo da execução, tendo em vista a irregular extinção da pessoa jurídica executada, em razão de ter ficado por período superior a 06 (seis) meses, com apenas uma sócia. Situação que caracteriza confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e a pessoa física do único sócio. Embora a recorrente afirme que não se trata de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, na prática, é isso que se pretende. Isso, porque, a regra é que o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o patrimônio, ou seja, uma das hipóteses para se desconsiderar a personalidade jurídica é quando ocorre a confusão patrimonial. Ora, se a execução se volta contra uma pessoa jurídica e, no decorrer do processo a parte exequente pede a inclusão da pessoa física, sócia da pessoa da jurídica, no polo passivo dessa execução, na prática, equivale-se a um pedido de desconsideração da personalidade jurídica. De acordo com entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal, a dissolução irregular da pessoa jurídica, por si só, não pode ser considerado como fundamento válido para redirecionar o pedido de execução, de modo a atingir a pessoa física do sócio. Nessa linha, confira a seguinte ementa: “(...) 3. A dissolução irregular da sociedade não pode ser fundamento isolado para o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mas, aliada a fatos concretos que permitam deduzir ter sido o esvaziamento do patrimônio societário ardilosamente provocado de modo a impedir a satisfação dos credores em benefício de terceiros, é circunstância que autoriza induzir existente o abuso de direito, consubstanciado, a depender da situação fática delineada, no desvio de finalidade e/ou na confusão patrimonial. 4. Discute-se se o encerramento irregular da sociedade empresária, que não deixou bens suscetíveis de penhora, por si só, constitui fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica. Consoante jurisprudência do E. STJ, o encerramento irregular da atividade não é suficiente, por si só, para o redirecionamento da execução contra os sócios. 5. Não basta que a sociedade esteja inadimplente com suas obrigações ou seja dissolvida irregularmente para que haja a desconsideração de sua personalidade jurídica. Assim, a não localização de bens penhoráveis e/ou dissolução irregular não caracterizam abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 6. O legislador pátrio não condicionou a aplicação da disregard doctrine a uma mera aparência de que houve abuso ou fraude por parte do sócio; ou a uma presunção de que tenha havido desvio de finalidade, confusão patrimonial ou má administração, devendo constar dos autos prova cabal de sua ocorrência. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1274662, 07130005920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em síntese, não podemos nos afastar da ideia de que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e, como tal, deve ter aplicação de forma cautelosa. De modo que, a simples demonstração da insolvência ou que a execução tornou-se frustrada em relação à pessoa jurídica, não autoriza o direcionamento da execução contra o patrimônio do sócio. Com amparo nesses argumentos, INDEFIRO reclamado efeito suspensivo, mantendo, por conseguinte, íntegra a decisão recorrida. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se a parte recorrida para responder a este recurso no prazo legal. Após, retornem-me conclusos para análise do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator